Tribunal: TJMT
Processo: 1014610-75.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL N. 1014610-75.2020.8.11.0000
RECORRENTE: CÉLIO ALVES DE SOUZA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por CÉLIO ALVES DE SOUZA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 70904983):
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – 1. PRELIMINAR EX OFFICIO – NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO – PEDIDO DE APRECIAÇÃO PELO PRIMEIRO GRAU, DO PLEITO DE APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA – PREJUDICIALIDADE – MATÉRIA POSTERIORMENTE ENFRENTADA PELO MAGISTRADO A QUO – TESE NÃO CONHECIDA – 2. MÉRITO – DETRAÇÃO – APLICAÇÃO ISOLADA – IMPOSSIBILIDADE – REINCIDÊNCIA – UNIFICAÇÃO DE PENAS – OITO CONDENAÇÕES –DETRAÇÃO QUE SE APLICA SOBRE AS PENAS UNIFICADAS – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO – PARCIAL SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.
1. A apreciação pelo julgador monocrático, do pedido de aplicação da continuidade delitiva, prejudica por ausência de interesse recursal, a pretensão de que se determinasse ao magistrado o exame de tal pleito.
Mesmo que assim não fosse, o decisum superveniente não é passível de reformas, pois é incontroverso que a continuidade delitiva é uma ficção jurídica criada para beneficiar o criminoso eventual, de modo, que não se aplica ao delinquente habitual que faz da prática de crimes seu meio de vida. Pressentes do STF e do STJ;
2. Em se tratando de reeducando multireicidente, a detração não é feita isoladamente em cada condenação, mas sim, de forma global, sobre as penas unificadas.”
Nas razões do recurso especial (Id. 75718983), o recorrente sustenta violação aos artigos 42, do Código Penal, 387, §2o, do Código de Processo Penal e 111, da Lei de Execução Penal, ao argumento de que “a lei federal contemplada garante ao apenado o direito de detração penal do período de prisão provisória em processos distintos”.
Alega que “não se trata de aproveitamento do tempo de prisão provisória com posterior absolvição, mas sim de aproveitar-se tempo de prisão provisória com superveniente condenação pelo mesmo fato gerador”.
Pugna pela admissão e recebimento do presente recurso, com o seu consequente provimento.
Recurso tempestivo (Id. 75751951).
Contrarrazões (Id. 77764473).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
O órgão fracionário desta Corte, ao negar provimento ao agravo em execução penal interposto pela defesa, consignou que:
“O Agravante, possui 08 (oito) guias de execução penal definitivas, as quais totalizam 136 anos e 11 meses de reclusão, versando sobre condenações por crimes dolosos contra a vida, na modalidade tentada, consumada, associação criminosa e ocultação de cadáver.
Nos termos do caput, do art. 111, da LEP: ‘Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição’.
Nota-se, portanto, que a regra do dispositivo legal acima é clara em determinar que em havendo múltiplas condenações (como é o caso do Agravante), primeiro soma-se as penas e, na sequência, aplica-se os institutos da detração e da remição (quando cabíveis) para, ao final, fixar-se o regime prisional cabível.
Quanto ao tema, Guilherme de Souza Nucci ensina que ‘(...) para atingir a pena justa, soma-se ou unifica-se o montante geral, aplica-se a detração e/ou a remição, conforme o caso, para chegar-se ao regime ideal. (...)’.” (Id. 70904982).
Nesse contexto, ao apontar violação aos artigos 42, do Código Penal, 387, §2o, do Código de Processo Penal e 111, da Lei de Execução Penal, defende o recorrente a possibilidade de detração penal do período de prisão provisória em processos distintos.
No caso, observa-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, preenchidos os requisitos específicos de admissibilidade, dou seguimento ao recurso especial com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça